Tribunal: TJPA
Processo: 0016460-24.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016460-24.2016.8.14.0006

APELANTE: PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – 03 (TRÊS) ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos, do depoimento extrajudicial de uma das vítimas e dos depoimentos judiciais das duas outras vítimas, que de maneira detalhada e firme, relataram o
modus operandi
dos criminosos, o que foi corroborado pelo depoimento judicial de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do comparsa do recorrente. Alto valor probante da palavra das ofendidas. Válido,
como meio de prova, o reconhecimento do apelante feito pelas vítimas, pois
as
formalidades do art. 226, do CPP são meras recomendações legais, especialmente quando a condenação está baseada em outras provas colhidas durante a instrução criminal, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. – RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA (
IDs – 5607422 e 5607423
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
IDs – 5607419, 5607420 e 5607421
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II
[1]
(três vezes), do Código Penal Brasileiro, em concurso formal de crimes.

Nas razões recursais, requer o apelante unicamente a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação foi pautada exclusivamente na palavra da vítima e que o reconhecimento feito pela mesma inobservou as disposições legais.

Em contrarrazões (
IDs – 5607423 e 5607424
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID - 5954539
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
II
– se há o concurso de duas ou mais pessoas;

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 5607346
) que, no dia 28 de agosto de 2015, por volta das 16h30m, o apelante e um comparsa, em uma bicicleta, surpreenderam as vítimas Fernanda Kelly Guimarães Leandro e Luciana Monteiro de Castro, as quais trafegavam também em uma bicicleta, e, simulando estarem com arma de fogo, ameaçaram de morte e subtraíram das ofendidas, o seguinte: 01 (um) aparelho celular da marca MOTOROLA, cor branco e azul; 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor rosa; além de documentos pessoais.

Aduz que, antes da prática delituosa em comento, os criminosos já haviam assaltado outra vítima, Aline dos Reis Grangeiro, a qual transitava pela Rua Tucuruí e de quem roubaram 01 (um) aparelho celular, da marca LG, cor preto.

Assevera que, as ofendidas acionaram a polícia militar que, após empreender diligências, localizaram apenas o comparsa do recorrente, o nacional Antônio Marcos Andrade dos Santos, o qual estava escondido em um terreno da COSANPA.

Por fim, a exordial acusatória menciona que nada foi recuperado, pois o apelante conseguiu se evadir do local do crime, e que ambos os meliantes foram reconhecidos perante a autoridade policial, sendo o ora recorrente por arquivos da polícia, enquanto o comparsa confessou a prática delituosa.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CP, sendo que, em memoriais finais (
ID – 5607417
), o
Parquet
pugnou a condenação do mesmo nas penas do art. 157, §2º, II, do CP, sobrevindo sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, em que se pleiteia tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Não assiste razão à defesa
.

In casu
, a
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial e auto de qualificação indireta, constantes do
ID – 5707437
.

De igual modo, restou induvidosa a
autoria delitiva
, eis que demonstrada através dos documentos supracitados, dos autos de reconhecimento feitos pelas 03 (três) vítimas (
ID – 5607436
) e, ainda, dos depoimentos das mesmas, confirmados pela prova testemunhal colhida em juízo.

À autoridade policial (
ID – 5607434
), a vítima ALINE DOS REIS GRANGEIRO relatou que vinha caminhando pela Rua Tucuruí, quando foi abordada por 02 (dois) elementos, em uma bicicleta, que roubaram seu celular da marca LG, cor preto, os quais simularam estar portando uma arma. Disse que, assim que a roubaram, os criminosos foram assaltar as outras duas vítimas que estavam do outro lado da rua, mas acabaram presos pela polícia militar.

Em juízo (
IDs – 7623088 e 7623093
), a vítima FERNANDA KELLY GUIMARÃES LEANDRO declarou que estava indo marcar uma consulta no posto do PAAR, com a outra ofendida Luciana, tia do seu esposo, quando foi abordada por dois elementos cantando, sendo que um deles, o comparsa do apelante, o qual está preso, fingiu que estava armado e puxou o celular dela, enquanto o recorrente pegou a sacola dela e da outra vítima. Afirmou ter reconhecido ambos na delegacia, sendo que o apelante levou o celular da sua parente e foi reconhecido pelo retrato falado.

Em juízo (
IDs – 7623104 e 7623111
), a vítima LUCIANA MONTEIRO DE CASTRO, nos moldes do relato anterior, aduziu ter sido assaltada pelo apelante e seu comparsa quando ia para um posto de saúde, asseverando que na delegacia reconheceu o recorrente, o qual não foi preso na ocasião.

Em juízo (
IDs – 7624318 e 7624325
), a testemunha DORIEDSON GOMES DE MOURA, policial militar, confirmou que as 03 (três) vítimas fizeram o reconhecimento dos assaltantes que haviam roubado os seus celulares e que obtiveram êxito em prender apenas um deles, o comparsa do apelante.

O recorrente, revel, não foi ouvido em juízo.

Como se vê, extrai-se do conjunto probatório amealhado que, na tarde do dia 28/08/2015, o apelante e um comparsa, simulando estarem armados, subtraíram os aparelhos celulares de 03 (três) vítimas, além de documentos pessoais.

Embora uma das ofendidas não tenha sido ouvida em juízo, o seu depoimento extrajudicial restou corroborado pelos relatos judiciais das outras vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão do comparsa do recorrente. Outrossim, repisa-se que todas as ofendidas fizeram o reconhecimento dos envolvidos na delegacia de polícia.

Com efeito, em sede de delitos patrimoniais, como no caso em comento, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o agente, ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, uma vez que a sua intenção é apenas identificar o responsável.

Nesse sentido:

“Roubo. Provas: palavra da vítima e depoimentos dos policiais.

1 –
Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez na delegacia e ao depoimento da testemunha policial
.

2 – Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

3 – Apelação não provida.”
(TJ/DF, 0001052-08.2018.8.07.0009, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 30/05/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PROCESSUAL PENAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PALAVRA DAS VÍTIMAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA
.

-
A palavra das vítimas, corroborada pelos demais elementos probatórios, é suficiente para ensejar a condenação
.”
(TJ/MG, APR 10024180573537001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 07/05/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.

Roubo
. Sentença desclassificou a conduta para o delito de furto. Ministério Público requer a condenação pelo crime de roubo, nos termos da inicial. Sentença comporta parcial reforma.
Autoria e materialidade do crime de furto restaram fartamente comprovadas. Vítima não foi ouvida em juízo. Testemunhas não presenciaram os fatos. Réu asseverou que subtraiu o bem pertencente à ofendida, porém sem a realização de grave ameaça ou violência à pessoa
. Dosimetria. Adequada a fixação das basilares acima do mínimo, ante os comprovados maus antecedentes. Mantida a compensação entre a confissão e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, linha h, do Código Penal. Em "reformatio in mellius", faz-se necessário atenuar o regime para o inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido, em "reformatio in mellius".”
(TJ/SP, APR 1501678-84.2019.8.26.0559, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. 22/08/2021) (grifo nosso)

“Apelação criminal.
Roubo majorado. Provas. Depoimento da vítima. Confissão judicial. Suficiência
. Concurso de agentes. Comprovação. Ausência. Decote. Custas. Isenção. Impossibilidade.
Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é decisiva para a condenação, sendo válido, para alicerçar a condenação, o depoimento por ela prestado em sede policial, ainda que não tenha sido ouvida em juízo, notadamente quando há confissão do réu
. A ausência de provas do concurso de agentes na prática do crime de roubo implica no decote da majorante prevista no inc. II, § 2º, do CP. O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido e ao Juízo da Execução da Penal, a quem cabe analisar eventual parcelamento ou, até mesmo, a isenção.”
(TJ/RO, APL 0002063-42.2019.8.22.0002, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz dos Santos Leal – Juiz Convocado, j. 10/12/2020) (grifo nosso)

Registre-se que o STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do acusado, prestado em juízo, constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, do qual não se desincumbiu.

Vale destacar, ainda, que as formalidades dispostas no art. 226, do CPP
[2]
, que trata do reconhecimento de pessoas, são meras recomendações legais, de modo que a sua inobservância não acarreta qualquer nulidade, sobretudo quando a condenação advém de outras provas colhidas na fase judicial, como na hipótese. É o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal
, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento,
mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
.

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 629.864 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/03/2021) (grifo nosso)

Desta feita,
não há que se falar
em fragilidade probatória, tampouco em invalidade do reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia e, assim,
absolvição por insuficiência de provas
.

Quanto à DOSIMETRIA DA PENA, tenho que a sentença não merece qualquer reparo, restando definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por derradeiro, preservo o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
[3]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

[2]

Art. 226
.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

[3]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 22/02/2022